Tribunal: TJDFT
Processo: 0039288-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0039288-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A, ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ICATU SEGUROS S/A, JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 30341281, JUST LIFE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA requer a retirada de peças e documentos dos autos físicos, tendo em vista a conversão do suporte físico para o meio digital. Nada a prover quanto ao requerimento, porquanto já foi deferido pelo despacho de ID no 15734767 a suspensão do prazo para retirada de peças dos autos físicos, até a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ad cautelam, determino que a Secretaria se abstenha de destruir os autos físicos até ulterior ordem judicial. Comuniquem-se aos órgãos pertinentes, para que seja cumprida a presente determinação. Por fim, certifique a Secretaria se já houve julgamento do agravo em recurso especial no 1573707/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007